Tribunal: TJMT
Processo: 1028203-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028203-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PETRONIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 103.645.101-10 (EMBARGADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA JUNTADA TARDIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O embargante alegou omissão e contradição no julgado por ausência de análise de áudio supostamente comprobatório da anuência do consumidor quanto à contratação do seguro. Requereu também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da prova apresentada tardiamente e se seria cabível o seu acolhimento em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada os pontos controvertidos, destacando que os documentos analisados diziam respeito a contratos antigos e não demonstravam anuência quanto à contratação de novo seguro.

A gravação mencionada foi apresentada apenas em sede de embargos, sendo extemporânea e, portanto, inviável sua análise neste momento processual, por não se tratar de omissão ou erro material.

A pretensão do embargante reflete mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada, exclusivamente para efeito de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão examina os fundamentos centrais da controvérsia e rejeita prova extemporânea. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à rediscussão de provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$. 3.000,00.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não teria havido análise de prova essencial, consubstanciada em áudio da contratação do seguro, obtido posteriormente à prolação da decisão anterior. Alega que a gravação comprovaria a ciência e a anuência do consumidor quanto à contratação do seguro, razão pela qual seria imprescindível sua valoração para correta solução da controvérsia.

Além disso, busca o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, como forma de viabilizar interposição de recurso especial e extraordinário, e ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as supostas omissões, valorar a prova juntada e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Sem contrarrazões (id 303229867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à alegada omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à análise de elemento probatório consistente em gravação de áudio que, segundo o embargante, comprovaria a ciência e anuência do consumidor quanto à contratação de seguro prestamista.

No tocante à suposta omissão, o embargante sustenta que o julgamento não teria analisado o conteúdo probatório que demonstra a regularidade da contratação. Alega, ainda, que tal prova somente teria sido obtida recentemente, em razão do grande volume de demandas e da complexidade logística no resgate do material arquivado, o que justificaria sua juntada extemporânea.

A análise detida do acórdão embargado revela que a decisão proferida enfrentou de modo direto e fundamentado todos os pontos controvertidos dos autos, assentando que os documentos acostados pelo banco diziam respeito a contratos antigos e extintos, sem relação com os descontos impugnados. Ressaltou-se, inclusive, que os documentos constantes nos autos eram incapazes de demonstrar anuência do consumidor quanto à contratação de novo seguro, bem como de justificar os descontos realizados anos após o cancelamento dos contratos anteriores.

Ainda que se admitisse a juntada posterior da gravação mencionada, o conteúdo do acórdão evidencia que a conclusão do colegiado não decorreu da ausência formal do documento, mas sim da inexistência de vínculo jurídico válido que autorizasse os descontos. A falha na prestação do serviço decorreu, sobretudo, da ausência de prova contemporânea, específica e idônea da contratação, apta a afastar o dever de restituição e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ademais, no caso concreto, a alegada gravação sequer foi mencionada oportunamente na fase recursal originária, sendo invocada apenas em sede de embargos declaratórios, o que inviabiliza sua apreciação neste momento processual, porquanto não se presta à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, mas à rediscussão de mérito e tentativa de reexame de provas.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025